Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022957-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GEOVAL DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geoval da Silva Oliveira, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005214-27.2018.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante.
O Recorrente pretende a reforma da decisão, sobre o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é indevida.
Afiançou, ainda, que a cobrança de honorários advocatícios administrativos é ilegal e inconstitucional.
Diante dos argumentos de nulidade da citação editalícia, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal.
É o que merece registro. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), sendo que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, não há como sobrestar o prosseguimento do executivo fiscal, como postulado em antecipação de tutela recursal, diante dos argumentos de nulidade da citação por edital.
Com efeito, descabe falar na nulidade da citação editalícia, sobre o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de localização dos Executados, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.
Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.
Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SÚMULA 284/STF – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. (...) 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).
TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO. POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – SÚMULA 414/STJ – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. 2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (Súmula 414/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). (Destquei).
Desse modo, não há falar na violação da Súmula n. 414 do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050 (citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.
Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.
Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).
Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça (id. 65364491 – pg. 33/40), não há falar, em tese, na nulidade daquela citação.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição não exauriente, da necessidade de suspender o trâmite do mencionado processo, até o julgamento do mérito do Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.